Tribunal: STF
Processo: Rcl 72560
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Ribeirão Preto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo nº 1049752-26.2021.8.26.0506/50001, o qual teria aplicado de forma equivocada a tese fixada por esta Corte no ARE 1.245.097 (Tema 1.084).



     Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 4): 



    "(...) O acórdão entendeu que avaliação individual dos imóveis não foi realizada por critérios fixados em lei e não foi assegurado o contraditório ao contribuinte, afastando a aplicação do Tema 1084 do STF. 



    Neste ponto, importante ressaltar que, tratando-se de loteamento aprovado após a publicação da Planta Genérica de Valores, a própria Lei Complementar Municipal 2.572/2012 (PGV) trouxe expressa previsão sobre a forma de apuração do valor do metro quadrado do terreno, pela Comissão de Avaliação Técnica, Cadastro e Registro de Imóveis - CATI (Secretaria de Planejamento e Gestão Pública, nos termos do art. 2º da LCM 2572/12 (PGV). (...)"



    Argumenta que "seria desarrazoado exigir que se fizesse o contraditório antes do lançamento, já que o ato que apura o valor do tributo devido pelo contribuinte é o lançamento do tributo, em relação ao qual ele é notificado, oportunizando o direito de defesa, na via administrativa, inclusive quanto a avaliação do imóvel." (eDoc 1, p. 8).



    Sustenta que "a decisão impugnada, uma vez mantida, terá interpretação diversa do conjunto de decisões do próprio TJSP que reconhece em inúmeros julgados que a lei municipal de Ribeirão Preto está de acordo com o Tema 1084 do STF, criando insegurança jurídica e distorções sobre a legalidade e isonomia do IPTU de imóveis no mesmo loteamento." (eDoc 1, p. 10). 



    Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão reclamada. Ao final, requer a "procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado e declarar que a lei e decreto municipais de Ribeirão Preto estão em consonância com o Tema 1084 do STF - no ARE 1.245.097/PR e reconhecer a legalidade dos lançamentos" (eDoc 1, p. 11).



    Em despacho de 25.10.2024, optei por instruir os autos a fim de colacionar mais informações para o julgamento da controvérsia e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 10).



    As informações não chegaram a ser prestadas.



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 18).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 24):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL: NÃO DEMONSTRADA TERATOLOGIA NA DECISÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. - Parecer pela improcedência da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação no que fundada em usurpação da competência desta Corte para julgamento do recurso extraordinário.



    No caso dos autos, constata-se que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário baseou-se na conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 1084. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 7, p. 1):



    “Agravo interno contra despacho denegatório de Recurso Extraordinário. Adequação v. Acórdão, que está em harmonia com o julgamento do Tema nº 1.084 do STF quanto à possibilidade de avaliação individualizada, para fins de IPTU, de imóvel não previsto na planta genérica de valores, desde que atendidos os critérios técnicos fixados em lei. Não se verifica infringência a qualquer determinação tomada em repercussão geral pelos tribunais superiores, ou infringência a qualquer norma legal ou constitucional. Decisão mantida. Recurso não provido.”



    Assim, a alegada usurpação de competência não restou configurada, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição das Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC. Nesse sentido:



     “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação da repercussão geral. Temas 339 e 660. 1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660) 3. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Assim, entendo que as teses de repercussão geral foram corretamente aplicadas pelo juízo reclamado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018) 



    Não há como depreender a alegada usurpação de competência, pois a decisão avaliou as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.



    Relativamente à suposta violação ao que decidido no paradigma do Tema 1.084 da repercussão geral, o STF no julgamento do mérito do ARE 1.245.097 fixou a seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”.



    Por sua vez, a autoridade reclamada consignou que determinadas previsões da lei municipal não estavam de acordo com os parâmetros fixados na tese do paradigma, especialmente em razão de critérios insuficientes de avaliação técnica e da ausência de procedimento administrativo que assegure ao contribuinte o direito ao contraditório acerca do valor venal calculado pelo ente tributante. É o que se extrai do seguinte trecho do ato reclamado (eDoc 7, p. 2):



    “Ocorre que a norma local não está de acordo com a tese jurídica fixada pelo STF. A avaliação individual dos imóveis não foi realizada por critérios fixados em lei e por meio de procedimento que assegurou o contraditório ao contribuinte. Isso porque o art. 2º, I, da LCM nº 2.572/12, estabelece tão somente que o valor venal para imóvel novo não previsto na PGV deve ser apurado “pelo setor técnico competente através de pesquisa de mercado”. A lei municipal não fixa os critérios dessa pesquisa (metodologias comparativa, involutiva etc.) ou estabelece qualquer fator de correção quanto às características individuais dos imóveis, como tamanho, declividade, destinação, etc., estando ausente o primeiro requisito exigido no julgamento do ARE 1245097, que resultou no Tema 1.084, ou seja, "desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica". 



    Da mesma forma, para apuração do valor venal de imóvel novo não previsto na PGV, a LCM nº 2.572/12 também não prevê o procedimento administrativo específico que assegure a prévia ciência do valor apurado e a oportunidade do contraditório ao contribuinte, estando ausente o segundo requisito exigido no julgamento do ARE 1245097, que resultou no Tema 1.084, ou seja, "e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório". 



    E, embora o art. 2º, I, da LCM nº 2.572/12 estabelece tão somente que o valor venal para imóvel novo não previsto na PGV deve ser apurado “pelo setor técnico competente", é certo que tal norma local acabou regulamentada pelo Decreto Municipal nº 239/2014, até ser revogado em 23/03/2021 pelo Decreto Municipal nº53/2021 (www.ribeiraopreto.sp.gov.br/legislacao-municipal/pesquisa), quando foi instituída a "Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis - CATI", apenas prevendo que "Os Laudos de Avalição serão realizados de acordo com as normas técnicas vigentes aplicáveis a matéria" (artigo 6º do DM nº239/2014) e, posteriormente, "realizar avaliações e reavaliações técnicas do valor de mercado de imóveis urbanos, observadas as normas brasileiras aplicáveis à matéria" (artigo 2º, III, da LM nº53/2021), ou seja, também não prevendo procedimento administrativo específico que assegure prévia ciência do valor apurado e a oportunidade ao contraditório para o contribuinte, em desacordo com a tese jurídica fixada pelo E. STF no do ARE 1245097.



    Embora a discussão dos autos envolva a mesma questão principal decidida no tema de repercussão geral nº 1.084, do E. STF, verifica-se que a norma legal local não está totalmente de acordo com a tese jurídica firmada pelo Pretório Excelso, em especial, para os dois requisitos exigidos "desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório".” (grifei)



    Do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, no sentido da viabilidade da cobrança do IPTU de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório, condicionantes não observadas na legislação municipal. 



    Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem. 



    Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte reclamante, os fundamentos que embasam o acórdão reclamado guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Tema de repercussão geral por ela invocado. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO." (Rcl 70.620-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 24.10.2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. 1. Sendo a aplicação da sistemática da repercussão geral atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, não há falar em usurpação de competência. 2. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não verificada no caso. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 67.037-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28.10.2024)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente